Tribunal: TJBA
Processo: 8000224-84.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Embargos de Declaração na Ação Penal Originária n.º 8000224-84.2022.8.05.0074 Embargante: Jefferson Santiago de Oliveira Advogada: Drª. Maria Betânia Ribeiro Ferreira, Defensora Pública Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO QUE PRETENDE REDISCUTIR QUESTÕES DECIDIDAS PELO COLEGIADO. MATÉRIAS NÃO SUSCETÍVEIS DE DISCUSSÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. Insurgência recursal que não se encontra voltada a qualquer omissão, obscuridade ou contradição, pois inexistentes, mas, simplesmente, à justiça da decisão colegiada, o que não constitui motivação adequada para provimento dos presentes embargos declaratórios. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Crime nº. 8000224-84.2022.8.05.0074, onde consta, como embargante, JEFFERSON SANTIAGO DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)